Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0739149-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: GILCIMAR DE SOUZA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 58313187, uma vez que cabe ao interessado a distribuição do pedido ao órgão competente para o exercício do Juízo de admissibilidade, observado o Regimento Interno das Turmas Recursais, assim como a Resolução no 10/2007 do STJ. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação da distribuição. Em seguida, retornem conclusos para decisão acerca da suspensão do curso deste processo. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora